Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Transporte aéreo. Cancelamento de voo na véspera da viagem. Ausência de prova de fortuito externo. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Majoração. Danos materiais. Ausência de prova idônea. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por cancelamento de voo, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de prestação pecuniária por danos morais, afastando o ressarcimento de danos materiais, por ausência de comprovação específica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de dano moral diante do cancelamento do voo comunicado na véspera e da insuficiência da solução oferecida ao passageiro; (ii) estabelecer se há prova documental mínima do efetivo desembolso e do nexo causal que autorize a condenação em danos materiais no valor perquirido pelo autor.
III. Razões De Decidir
3. A relação entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, com o passageiro como consumidor (art. 2o do CDC) e a companhia aérea como fornecedora de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC).
4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14, do CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
5. A comunicação do cancelamento na véspera e a insuficiência das alternativas de reacomodação caracterizam falha na prestação do serviço. Casos de fortuito interno — como readequação de malha ou indisponibilidade operacional — integram o risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. Danos materiais por compra de nova passagem exigem prova do efetivo desembolso, do nexo causal e, se houver reembolso do bilhete cancelado, da diferença indenizável (arts. 402 e 944, do CC).
7. Em quadro de gravidade intermediária, é adequada a majoração dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observadas as funções compensatória e pedagógica e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 14 e § 3o; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 8o; CC, arts. 402, 405, 884 e 944; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 362; TJDFT, Acórdão 1982590, 0741942-93.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1959057, 0712353-22.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025.